Tribunal: TJES
Processo: 0026822-58.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026822-58.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: ALTOGRAN MINERACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ORIGINÁRIO. VALIDADE E EFICÁCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação por danos morais, decorrentes da inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, promovida pela credora cessionária, após o pagamento da dívida ter sido realizado ao credor originário, que não notificou a devedora sobre a cessão do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a eficácia da cessão de crédito não notificada à devedora e, por conseguinte, a licitude da negativação de seu nome, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor quando este não é notificado, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, sendo a notificação uma condição de eficácia do negócio perante o devedor.

Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, agindo de boa-fé, o que torna o adimplemento válido e extintivo da obrigação, nos termos do art. 292 do Código Civil.

É ilícita a negativação promovida pela cessionária com base em dívida já quitada ao credor originário, em razão da ineficácia da cessão perante a devedora não notificada.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de negativação promovida por cessionária de crédito (segunda apelada - AZZA COMÉRCIO), após a devedora (apelante GRANITO ZUCCHI) ter efetuado o pagamento da dívida ao credor originário (primeira apelada - ALTOGRAN MINERAÇÃO), que não a notificou sobre a cessão.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão sob o fundamento central de que a inscrição no cadastro de inadimplentes (ocorrida em 25/07/2015) foi anterior ao pagamento do débito (realizado em 05/08/2015), o que caracterizaria o exercício regular de direito por parte da credora cessionária.

Após examinar com acuidade as teses expostas pelas partes e o conjunto probatório, entendo que a sentença merece reforma.

Cinge-se a controvérsia em aferir a eficácia da cessão de crédito não notificada à devedora e, por conseguinte, a licitude da negativação de seu nome, bem como a existência de dano moral indenizável.

O quadro fático subjacente revela que a apelante (GRANITO ZUCCHI LTDA) adquiriu blocos de granito da primeira apelada (ALTOGRAN MINERAÇÃO LTDA), operação para a qual esta emitiu, para o mesmo fato gerador, duas séries de documentos fiscais.

Ocorre que uma das notas (NF nº 1423 - que englobava o negócio no valor total de R$39.730,60) foi cedida à segunda apelada (AZZA COMÉRCIO) como forma de quitação de uma dívida existente entre as recorridas, sem que a apelante, devedora, fosse notificada da cessão de crédito.

Daí porque a apelante, desconhecendo o negócio de cessão de crédito, efetuou o pagamento integral do valor diretamente à credora originária (ALTOGRAN), com base na segunda série de notas fiscais que lhe foram apresentadas (nºs 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 e 1437, as quais, somadas, alcançam o mesmo valor de R$39.730,60).

Todavia, diante do não recebimento do valor pela cessionária (segunda Apelada AZZA COMÉRCIO), esta promoveu a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

A matéria encontra disciplina expressa no Código Civil, que estabelece em seu art. 290,
caput
, primeira parte, que “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
”. Veja-se:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita

A consequência jurídica de tal ineficácia é tratada no art. 292 do mesmo diploma, segundo o qual “
fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
”. A notificação, portanto, não é requisito de validade do negócio entre cedente e cessionário, mas sim condição de eficácia perante o devedor, visando protegê-lo de pagar a quem não é mais o titular do crédito.

Conforme orientação sufragada pelo C. STJ, a ausência de comunicação da cessão de crédito tem como consequência principal desobrigar o devedor que, de boa-fé, paga ao credor originário.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior "
a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário
" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No caso, observa-se que a apelante realizou uma compra junto à primeira apelada (Altogran), formalizada por um Romaneio de Compra (fl. 40). A Altogran, de forma irregular, emitiu duas séries de documentos para a mesma operação: primeiramente, a Nota Fiscal nº 1423, de 26/06/2015 (fls. 53-54), que foi imediatamente cedida à segunda apelada (Azza) sem qualquer comunicação à apelante; posteriormente, emitiu as Notas Fiscais nº 1432 a 1437, datadas de 06/07/2015 (fls. 42-51), que foram as efetivamente enviadas à apelante para pagamento.

A prova dos autos é robusta e incontroversa quanto à total ausência de notificação da apelante sobre a cessão de crédito, fato, inclusive, reconhecido na própria sentença recorrida.

Desse modo, ao efetuar o pagamento em 05/08/2015 (fls. 58-65), com base nas notas que lhe foram apresentadas e dentro do prazo de 30 dias a contar da emissão destas, a apelante agiu de boa-fé e quitou a obrigação perante quem, para si, era a única e legítima credora.

Ademais, o fundamento da sentença de que a negativação (25/07/2015) antecedeu o pagamento (05/08/2015) não se sustenta, pois parte de premissa equivocada ao ignorar que, em razão da ineficácia da cessão, o vencimento que vinculava a apelante era o das notas fiscais que conhecia (05/08/2015), e não o da nota cedida sem seu conhecimento.

Portanto, na data em que a segunda apelada promoveu a inscrição, a dívida não estava vencida para a apelante, tornando a negativação manifestamente indevida e ilícita. E, ainda que fosse considerada a inscrição como tendo ocorrido em data posterior (outubro de 2015, após a notificação expedida pelo órgão - fls. 32), persiste a ilegalidade do ato por já ter havido, na ocasião, o pagamento à devedora originária.

A responsabilidade pelo dano é solidária entre as apeladas, uma vez que a conduta de ambas concorreu para o resultado lesivo: a primeira (Altogran) ao criar a duplicidade de títulos, ceder o crédito sem notificar e, ainda, receber o pagamento sem repassá-lo; a segunda (Azza) ao promover a negativação sem a cautela de verificar a regularidade e a eficácia da cessão perante a devedora.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, embora, no caso, este tenha sido demonstrado pelos e-mails que atestam a recusa de crédito à apelante (fls. 80-85). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DESAFIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Precedentes. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No que tange à quantificação, sua fixação deve pautar-se pela extensão do dano, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Na hipótese, considera-se a gravidade da conduta das apeladas, a condição econômica das partes – todas empresas atuantes no mercado – e, notadamente, a extensão do dano, que ultrapassou a mera presunção.

A apelante demonstrou, por meio dos documentos de fls. 80-85, a efetiva recusa de crédito por terceiros em decorrência da negativação indevida, de sorte que entendo razoável e proporcional, no caso, a fixação do dano extrapatrimonial no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

O acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito consubstanciado na Nota Fiscal nº 1423 é corolário lógico do reconhecimento da validade do pagamento efetuado pela apelante.

Conforme exaustivamente demonstrado, a apelante, agindo de boa-fé e à míngua de qualquer notificação sobre a cessão de crédito (art. 290, CC), quitou sua obrigação diretamente ao credor primitivo, o que, nos termos do art. 292 do Código Civil, a desobrigou da dívida.

Assim, uma vez extinta a obrigação principal pelo adimplemento, o título que a representava perdeu sua força executiva e sua exigibilidade em face da devedora, tornando-se imperativa a declaração judicial para formalizar a inexistência da relação obrigacional entre a apelante e a segunda apelada, expurgando do mundo jurídico qualquer efeito remanescente do referido documento fiscal.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, este não prospera, pois, para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, a cobrança mediante ação judicial, o que não ocorreu na hipótese, além de prova da má-fé, nos termos da jurisprudência do C. STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 2. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, "Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)" - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015. 3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.380.757/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexigibilidade, em face da apelante GRANITO ZUCCHI LTDA, do débito representado pela Nota Fiscal nº 1423 e sua respectiva duplicata, tendo em vista o pagamento válido efetuado ao credor originário; b)
CONDENAR
as apeladas, ALTOGRAN MINERAÇÃO LTDA - EPP e AZZA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ); c)
REJEITO
o pedido de condenação das rés ao pagamento, com base no art. 940 do CC, do dobro da dívida inexigível.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
. Condeno a autora a pagar às rés honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico por elas obtido (equivalente ao pedido julgado improcedente); condeno as rés a pagarem à autora honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido (valor do título declarado inexigível e dano moral), tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)